Tribunal: TJMT
Processo: 1037834-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037834-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Fiança, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DAVI COUTINHO BARRETO - CPF: 064.619.343-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA COUTINHO NUNES BARRETO - CPF: 290.258.958-16 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR DEFERIDA.

EMENTA
:

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME
S
DE AMEAÇA
E PERSEGUIÇÃO
NO ÂMBITO FAMILIAR
. FIANÇA ARBITRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame
:

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, preso em flagrante pelo crime de ameaça
e perseguição
no âmbito familiar
, cuja liberdade provisória foi condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 471,00.

II. Questão em discussão
:

2. A questão controvertida consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão do paciente diante da hipossuficiência financeira para pagamento da fiança.

III. Razões de decidir
:

3. A hipossuficiência do paciente foi comprovada por declaração em juízo e pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

4. O não pagamento da fiança, em razão de insuficiência de recursos, não pode justificar a manutenção do cárcere, consoante disposto nos
arts
. 325, §1o, I, e 350 do CPP.

5. Precedente do STJ afirma que a ausência de fundamentação específica para a imposição da fiança e seu inadimplemento não sustentam a prisão cautelar, configurando constrangimento ilegal (STJ, HC no 385.922/SP).

IV. Dispositivo e tese
:

6. Ordem concedida
para r
atifica
r
a liminar anteriormente deferida
,
dispensa
ndo
o pagamento de fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares fixadas.

Tese de julgamento:

“1. A falta de pagamento da fiança arbitrada, por hipossuficiência financeira comprovada, não autoriza a manutenção da prisão cautelar, conforme os
arts
. 325, §1o, I, e 350 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 325, §1o, I, e 350.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 385.922/SP, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 4a T., j. 04/04/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se
d
e
Habeas Corpus
, com pedido liminar,
impetrado
pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
em favor d
o
paciente
DAVI COUTINHO BARRETO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Primavera do Leste - MT.

Consta dos autos que,
o paciente foi preso em flagrante em 30/12/2024 pela prática, em tese, do
s
crime
s
de ameaça
e perseguição no âmbito familiar
. E
m sede de audiência de custódia
(no dia
31/12/2024
)
,
a autoridade coatora
concedeu a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança
,

arbitrada
no valor de R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais)
,
impondo-lhe

medidas cautelares diversas da prisão
.

A
impetrante sustentou que o paciente
estava
sofrendo constrangimento ilegal,
em face da insuficiência financeira para
arcar com o valor arbitrado
à título de fiança
.

Argumentou
ainda
que

a liberdade provisória
deve ser concedida
,
pois
a decisão proferida na audiência de custódia reconheceu a ausência de
periculum
libertatis
.

Por
essas razões,
requereu a concessão da liminar, com a finalidade de conceder a liberdade provisória ou, ao menos, a dispensa da fiança arbitrada.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem, confirmando a liminar concedida
(id. 261205793)
.

A
liminar
vindicada
foi deferida

para lhe conceder a dispensa da fiança, mantendo a necessidade de observância às demais medidas cautelares impostas
(id.
261209784
)
.

A autoridade coatora prestou a informaç
ão
requisitada
(id.
262963262
)
.

A
Procuradoria
-Geral
de Justiça
opinou pela
concessão da ordem

(id
.
263551297
).

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos
de admissibilidade, conheço
o

writ
.

Como
relatado
,
o paciente foi preso em flagrante delito
no dia
30/12/2024 pela prática, em tese, do
s
crime
s
de ameaça
e perseguição no âmbito familiar
, dando origem ao
Auto de Prisão em Flagrante n. 1000186-43.2024.811.0079
.

Na
audiência de custódia,
após homologar o auto de prisão em flagrante, o Juiz
Plantonista, verificando
a desnecessidade de manutenção da segregação provisória, concedeu ao paciente o benefício da liberdade, condicionando-o, contudo, ao recolhimento de fiança arbitrada na importância de
R
$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um reais)
, entre outras cautelares alternativas (id.
261205794-pág.
68
).

C
om efeito, a
hipossuficiência do paciente é indicada por sua
declaração

emjuízo, oportunidade em que
afirmou
exercer o ofício de eletricista, auferindo renda mensal de R$ 2.000,00 (dois milreais) e pelo
próprio
fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesse contexto,
a
hipossuficiência do paciente
restou ainda
evidenciada pelo fato de que, embora tenha obtido liberdade provisória, permanece
u
preso, submetido às dificuldades do sistema prisional, unicamente por não dispor de recursos para pagar a fiança fixada.

Acresça-se
que
, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o
paciente
em
c
árcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica, consoante disposto nos artigos 325, §1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Por isso, entendo que a manutenção do
paciente
no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a
ratificação da
liminar.

Em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...) o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2.
Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a
manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.
(STJ, HC no 385.922/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 4.4.2017)”

Conclusivamente, considerando a desnecessidade da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória ao paciente, inicialmente condicionada ao pagamento de fiança, e tendo em vista a hipossuficiência financeira do favorecido (art. 325, §1o, I, e art. 350,
caput
, ambos do CPP),
confirmo a liminar
anteriormente deferida, dispensando
o pagamento d
a fiança outrora estabelecida e preservando as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo
de primeiro grau
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a medida liminar deferida e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
em favor de
DAVI COUTINHO BARRETO
, conferindo a ele liberdade provisória, independentemente do pagamento de fiança, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo da imposição
de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025